Tribunal: TJSP
Processo: 1500521-36.2019.8.26.0540
Classe: Apelação Criminal / Furto Privilegiado
Órgão julgador: Sérgio Ribas
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-04-21
Data de publicação: 2020-04-21

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL – Furto simples tentado – Requerimento de diminuição máxima decorrente do reconhecimento da tentativa – Impossibilidade - Na redução da sanção pela tentativa, o critério deve seguir a proporção inversa do iter criminis percorrido pelo agente, tendo sido tal situação adequadamente analisada pelo prolator do édito condenatório, o qual não comporta modificação - Recurso

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL – Furto simples tentado – Requerimento de diminuição máxima decorrente do reconhecimento da tentativa – Impossibilidade - Na redução da sanção pela tentativa, o critério deve seguir a proporção inversa do iter criminis percorrido pelo agente, tendo sido tal situação adequadamente analisada pelo prolator do édito condenatório, o qual não comporta modificação - Recurso defensivo improvido.